Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-18.2014.8.11.0094
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000202-18.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON DE MELLO MOURAO - CPF: 214.838.518-69 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LAERCIO JOSE WERNER - CPF: 591.832.840-87 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ADMILSON FERREIRA MACHADO - CPF: 014.471.001-31 (APELANTE), ADNILSON FERREIRA MACHADO - CPF: 010.123.721-97 (APELANTE), VALDECIR CHESSA - CPF: 045.244.361-03 (APELANTE), HEUCIONE SOUZA COIMBRA - CPF: 017.272.801-05 (APELANTE), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 962.924.071-87 (APELANTE), PAULO RIBEIRO DAS ALMAS - CPF: 534.947.921-00 (APELANTE), ROBERTO CRISTIANO SIQUEIRA - CPF: 958.394.881-00 (APELANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSSANDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 012.545.421-08 (APELANTE), ALEXSSANDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 012.545.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO JOSE WERNER - CPF: 591.832.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FERREIRA MACHADO - CPF: 014.471.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON FERREIRA MACHADO - CPF: 010.123.721-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR CHESSA - CPF: 045.244.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HEUCIONE SOUZA COIMBRA - CPF: 017.272.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 962.924.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RIBEIRO DAS ALMAS - CPF: 534.947.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CRISTIANO SIQUEIRA - CPF: 958.394.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFEN
S
I
V
A -
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
: 1.1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – REJEIÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

2.1 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ADULTERAÇÃO EM SUCATAS
–

ALTERAÇÃO DE PLACAS D
E

MOTOC
ICLETAS
– TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito

1.1. É impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109, IV, do Código Penal.

2.
Mérito

2.1.
Ainda que sejam usados dados verdadeiros d
a

motocicleta
, eles não são mais válidos, uma vez que o registro do veículo foi baixado. Essa situação configura a adulteração de um sinal característico do veículo automotor, não só pelos dados das placas, mas também pela sua origem ilegítima, vez que não foi produzida por uma fonte permitida, o que justifica a incidência do artigo 311 do Código Penal
, cuja conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime
.

3. Prejudicial de mérito rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleberson de Mello Mourão
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
T
abaporã
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000202-18.2014.8.11.0094
, condenando-o à pena de 3 (três) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão
, em regime inicial aberto, e 13
(
treze
) dias-multa, pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
, previsto no art.
311 do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
161311293
, postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. E, no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob o argumento de que
“a lei prevê o enquadramento penal apenas quando tenha sido adulterado qualquer um dos sinais identificadores de um veículo automotor e, no caso em análise, a adulteração foi feita em “sucatas”, que não se enquadra na descrição do tipo penal”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
161309300
, colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que está no ID
169706184
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelante alega que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, aduzindo em resumo que
“[...] a sentença não foi publicada, o que deveria, tendo em vista que o apelante sempre teve advogado constituído e atuante no feito, no mais, só tomou conhecimento da sentença, porque a esposa do apelante recebeu a intimação por meio da carta precatória [...]”.

Contudo,
não te
m
razão o apelante
.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva nada mais é que a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um determinado
marco
temporal, não persistindo, pois, interesse
estatal
na repressão do crime. Ademais disso, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Por outro lado,
s
egundo Rogério Sanches Cunha, existem duas modalidades de prescrição, a da pretensão punitiva e a da pretensão executória:

“
[...]
Existem duas principais espécies de prescrição:

A) da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de punir do Estado, quer impedindo-o de acionar o Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo agente, ou, caso exercido o direito de ação, é impedido de ver julgado, definitivamente, o processo em curso;

B) da pretensão executória (art. 110, caput, do CP), esta posterior ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a punição (pena ou medida de segurança) imposta na sentença definitiva, subsistindo, porém, os efeitos secundários da condenação.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, apresenta quatro formas:

1) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP;

2) superveniente, disposta no art. 110, §1º;

3) retroativa, prevista no art. 110, §1º;

4) e virtual ou antecipada (criada pela jurisprudência).
”

(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1º ao 120), volume único, 2ª ed. rev.
ampl
. e atual., Editora
JusPodivm
, 2014).

Além disso, há duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva: a primeira, pela pena em abstrato, quando se utiliza a pena máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a pena porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso destes autos, os fatos ocorreram,
entre os dias 18 de maio de 2013 e 30 de janeiro de 2014
, tendo a denúncia sido recebida
no dia 18
de
julho de 2014
(ID
161311269
, p. 201
), e o édito condenatório
prolatado em 16
de
junh
o de 2022.

E, consoante acima foi asseverado,
o apelante foi condenado à
pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses
de reclusão. Logo, considerando que o Ministério Público foi cientificado d
a sentença condenatória no dia 16
de
janeir
o
de 2023
(ID
161311297
), e não tendo interposto recurso até o presente momento, a condenação transitou em julgado para a acusação.

Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 110, §1º c/c o art. 109, I
V
, do Código Penal, o prazo prescricional
é de 8
(
oito
) anos, não tendo transcorrido, pois, o referido
marco temporal
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, tampouco entre o recebimento da denúncia e a
prolação da sentença condenatória,
não havendo, destarte, como se falar em ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Ademais disso, não obstante a defesa sustent
e
que não houve a publicação da sentença, razão pela qual não
teria ocorrido
a interrupção do prazo prescricional
até o presente momento
, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, tem-se que tal argumento não deve prosperar, uma vez que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença
na mão
do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal.

Desse modo, no caso em tela, considerando que a prolação da sentença
se

deu
em 16 de junho de 2022
;

bem como que
houve a
expedição
de carta precatória para intimação pessoal do
apelante
,
cujo ato
foi cumprido
e
m 23 de junho de 2022
(ID
161311289
)
,
tal situação
, indiscutivelmente, impede
consumação da prescrição arguida
pelo apelante.

Aliás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
caminha no sentido que a
publicação da sentença

na
mão do escrivão
interrompe o prazo prescricional
, tal como pode ser inferido do acórdão, abaixo ementado
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. DEMORA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. IRRELEVÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte Superior ao entender que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes
.
2. A demora da publicação da sentença na imprensa oficial em nada prejudicou os réus que, conforme informações do Juízo de origem, tiveram inequívoca ciência da sentença disponibilizada em meio eletrônico, tanto que interpuseram diversos recursos. 3. Recurso desprovido.

(RHC n. 101.813/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgad
o em 21
.
2
.
2019
e
DJe
de 6
.
3
.
2019
)

Destaca
mos

Diante disso, a presente prejudicial de mérito deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
con
stante
no ID
161311269
, p.
9
-
18
, narra dos fatos da seguinte forma:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que entre os dias 18 de maio de 2013 e 30 de janeiro de 2014, em datas e horários incertos, nesta cidade e comarca de
Tabaporã
/MT, o denunciado CLEBERSON DE MELLO MOURÃO, vulgo "
Pebão
", adulterou chassi e sinal identificador de veículos automotores.

Conforme amealhado no caderno investigativo, o denunciado CLEBERSON era motorista de caminhão, fazendo transporte de cargas, com frequência, entre esta cidade de
Tabaporã
e municípios do Estado de São Paulo.

Consta que no dia 18 de maio de 2013, o indiciado CLEBERSON adquiriu uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 TITAN, de cor verde, placa CTL-0472, em um leilão realizado pela CIRETRAN, na cidade de Votuporanga/SP. Consta, ainda, que no dia 07 de agosto de 2013, o imputado adquiriu várias outras motocicletas em um Leilão realizado pela 27a CIRETRAN, localizada na Cidade de Tupã/SP. Referidas motocicletas foram leiloadas como sucata, sem direito a documentação, portanto, sem possibilidade de retorno à circulação.

De posse das motocicletas,
servíveis
apenas como sucata, o denunciado as trazia para este município, adulterava o chassi, afixava placas, tarjetas e lacres falsificadas e as vendia para normal circulação, fornecendo ao receptador um recibo, indicando que a motocicleta havia sido adquirida em leilão, como sucata, sem direito à documentação.

Dentre os veículos vendidos nestas condições, foram apreendidas quatro motocicletas, quais sejam: a) Motocicleta marca Honda, modelo C100 Biz, de cor verde, placa CTW-7791, da cidade de Tupã/SP; h) Motocicleta marca Honda, modelo CG 125 TITAN, de cor verde, placa CTL-0472, da cidade de Votuporanga/SP; c) Motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, de cor roxa, placa ESV-6204, desta cidade de
Tabaporã
/MT; e d) Motocicleta marca Honda, modelo Titan, de cor cinza, placa BHZ-6493, da cidade de Tupã/SP.

Periciados tais veículos, consoante resultado acostado às fls. 101/128, concluiu-se que possuíam placas, tarjetas e lacres falsificados. Ademais, os registros de chassi estavam adulterados.

No caminhão do imputado CLEBERSON, o qual era utilizado para trazer as motocicletas até este município, foram encontrados recibos com seus dados pessoais e com espaços em branco para anotação dos veículos e qualificação dos compradores, notas fiscais de motocicletas compradas em leilões
e objetos destinados à fixação de placas, tarjetas e lacres, como arame, alicate e chave de fenda com ponta [...]”.

Como dito anteriormente, o apelante pleiteia
o reconhecimento da atipicidade da
sua
conduta, sob o argumento de que
“a lei prevê o enquadramento penal apenas quando tenha sido adulterado qualquer um dos sinais identificadores de um veículo automotor e, no caso em análise, a adulteração foi feita em “sucatas”, que não se enquadra na descrição do tipo penal”
.

No entanto, sem razão
, mais uma vez,
o
apelante
.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
161311269
, p. 44/45
), termo de apreensão (ID
161311269
, p. 69
) e termos de perícias (ID
161311269
, p. 124/151
); bem como pelos depoimentos produzidos durante a instrução processual.

Com relação à autoria, apesar da negativa
da apelante
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento
por parte dele
do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Com efeito, Cleberson de Mello ao ser ouvido na fase administrativa assumiu que trazia as motos para revendê-las em Mato Grosso, após adquiri-las no
s

leilões
realizado
s
no Estado de São Paulo, tal como se infere desta parte de seu primeiro interrogatório:

“[...] Que é motorista de caminhão, há 15 (quinze) anos. Que carrega cargas de
Tabaporã
- São Paulo, e vice-versa. Que adquiriu alguns lotes de motocicleta em leilões em São Paulo, com nota fiscal para sucata. Que vendeu uma destas motocicletas para algumas pessoas, sendo elas, uma C-100/BIZ VERDE, vendida para
planista
da Serraria do Sr. Haroldo, o Sr. Laerte. Que vendeu outra motocicleta HONDA/CG125/COR AZUL, PLACA CTL0472/VOTUPORANGA/SP, não se recorda para quem vendeu. Que vendeu uma motocicleta HONDA/CG 125, cor
Roxa, placa ESV 6204/TABAPORÃ/MT, vendida para o Sr. Valdecir
Chessa
, frentista do Posto Recanto. Que vendeu uma outra motocicleta HONDA CG125/cor cinza, placa BHZ6493/TUPA/SP para Roberto Cristiano. Que vendeu algumas outras motocicletas na cidade, porém, não se recorda o nome dos compradores, porém, as únicas vendidas com placas são essas apreendidas pela Polícia. Que comprou as placas de uma pessoa que não tem o nome dela, que ficava no Restaurante do Roberto, num posto de combustível, situado na Serra da
Petrovina
, próximo ao município de Pedra Preta. Que a pessoa cobrava o valor de R$ 60,00, (sessenta reais) para a confecção da placa, e que o interrogando pedia em uma viagem, e quando passava de volta pegava. Que a pessoa ficou sabendo da apreensão em flagrante de
Alexssandro
Ferreira de Lima, devido a divulgação nos meios de comunicação, e fugiu do local, pois o interrogando quando soube que o Delegado de Polícia estava a sua procura, tentou localizar o falsificador, para entregar seus dados na Delegacia, porém este desaparece
u
[...]”.

Outrossim
, na fase judicial,
o apelante
confirmou a mesma versão, porém sem mencionar que comprava as placas no Estado de Mato Grosso, afirmando apenas que, do jeito que pegava as motocicletas em São Paulo, trazia para cá,
trazendo
algumas com placas e outras não.

Nesse contexto, quando inquirido em juízo, o
d
elegado de
p
olícia responsável pela investigação, Claudemir Ribeiro de Souza, explicou como funcionava a adulteração praticada pelo
apelante
, como também a tramitação
após o veículo ser considerado como sucata
,
conforme se depreende do seguinte trecho das suas declarações:

“
(...) Começou com a PM né, ela começou a abordar
algumas
motos que estavam circulando na cidade e o pessoal apresentava uma nota fiscal de leilão e a numeração do chassi ela tinha partes dela que estava retirada né (...) Essas motos eram provenientes de São Paulo, cidades de São Paulo e a placa e o lacre da placa eram de Mato Grosso, aí começaram a levar para a delegacia e aí eu comecei a autuar essas pessoas por crime de receptação, porque não eram elas que adulteraram lá, fizeram a adulteração do lacre né, mas elas compraram sabendo disso aí. E aí eles me informaram quem era o fornecedor da motocicleta, que era o
Pebão
e em uma das vindas dele para a cidade, trazendo uma carga também de motos (...) ele ficou sabendo que eu estava atrás dele, ele abandou a carreta que estava carregada de moto e de
sal, aí as motos ele conseguiu sumir e ficou só a carga de sal. No caminhão tinha lá os lacres que ele usava né, eu fiz a apreensão do caminhão e depois eu pedi a prisão preventiva dele, aí ele se apresentou, eu ouvi ele, ele informou aonde ele fazia lá os lacres né” (...) Qual a origem dessas motocicletas? “Essas motocicletas ele falou que (...) ele mesmo né comprava em leilão de veículos apreendidos em São Paulo e aí ele trazia para revender né, essas motocicletas elas podem ser vendidas né para tirar peças, não para circular. Aí ele conseguia aqui dentro do estado de Mato Grosso, ali na região de Alto do Garças, ele conseguia com um rapaz que fazia placa aqui né, aí colocava a placa e o lacre, aí dava o lacre pra ele e ele mesmo que fazia a lacração, foi essa a informação que ele passou né” (...
) No
caminhão então, a princípio,
haveriam
as motocicletas, mas foram apreendidos alguns lacres? “Foi, lacres, aquele fio do lacre, tinha
lacrezinho
também azul, tinha o alicate que ele usava, tinha todos os apetrechos que ele usava para lacrar e no dia a gente conseguiu ainda apreender uma das motos que ele tinha acabado de entregar” (...) Então a placa que era afixada era falsa e o lacre também? “Era, o lacre e a placa, porque
o lacre e a placa de veículo tem
que ser feito no estado dele, no estado de origem, não pode ser feito em outro estado” (...)
O chassi dessas motocicletas eram
adulterados também? “Não, eles eram picotados parte dos números, quando essas motocicletas são leiloadas eles fazem isso e deixam uma parte para você utilizar a nota e ver aquela motocicleta ali era uma motocicleta verdadeira que foi leiloada para desmanchar né” Para virar sucata? “Para sucata” (...) E os documentos? “Não tem documentos, não sai com documentos” As motocicletas apreendidas tinham a placa, o lacre, mas não tinham? “Não tinha documentos, tinha a cópia da nota fiscal do leilão né, ele tirava uma cópia, autenticava e entregava para as pessoas que compravam né. Lá é fundo de linha né essa cidade, então achavam que podia usar de qualquer jeito os veículos (...) constava lá que essas motocicletas eram para desmanchar né, vendida como sucata, ainda constava lá que não poderia ser colocada em
circulação” Nessa
nota fiscal já tinha isso? “Já tinha” (...) Era ele mesmo que vendia? “Era ele mesmo que vendia
”.

No mesmo sentido, foram as declarações também prestadas em juízo, pelo investigador de polícia,
Kempp
Borges Sobrinho, o qual afirmou que o
apelante
costumava emplacar as motos adquiridas em São Paulo com placas falsas, tal como se infere a seguir:

“O Cleberson comprava as motos no leilão em São Paulo e não chegava adulterada, porque já vinha picada. Vai picando o
chassi. Ele ia emplacando as motos em
Tabaporã
, pegamos no caminhão dele o lacre. Os outros são receptadores, pessoal comprava consciente. Já sabia que se tivesse picotado chassi era moto de leilão. Depois ele começou a emplacar as motos, fazia placa falsa e começou a emplacar as motos. Ele dava recibo da moto”.

Diante disso,
ao se analisar os laudos periciais produzidos, após a apreensão das motocicletas mencionadas na exordial acusatória, verifica-se que todos os laudos são unânimes em concluir que:

“Considerando as adulterações existentes no serial do chassi. Considerando que a motocicleta em questão é de Leilão e que poderiam ser
usada
apenas como sucatas. Considerando alterações das características originais do chassi. Considerando que não foi possível revelar o serial original do chassi. (...) Diante do exposto, conclui os peritos nomeados, que a motocicleta periciada
encontra-se
adulterado por remoção parcial de vários caracteres informativo do serial de chassi e do serial da placa.
Que a placa e o lacre utilizados na motocicleta, são objetos de adulteração e falsificação
”
.

Destacamos

É sabido que o art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, além de preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado, e envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico, consumando-se com a própria adulteração independentemente de qual seja o objetivo do agente.

Por ess
e viés, como foi pontuado pelo
juízo de primeiro grau
,
a adulteração
das
placa
s

de
veículos automotores implica na configuração do cometimento do delito previsto no art. 311 do Código Penal,
tal como se
infere desta parte da decisão reprochada:

“[...]
O Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23.09.1997, em seus artigos 114 e 115 - dispõe que o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, sendo a gravação
realizada pelo fabricante ou montador. Será também identificado - externamente - por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura.

Fixa, ainda, as disposições em causa que os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro (parágrafo primeiro, artigo 115).

Por seu turno, o artigo 311 do CP estabelece: "Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento".

Vê-se, em consequência, não haver, em princípio, sustentação lógica para se excluir do tipo penal do artigo 311 a remarcação das placas, dada a sua conjugação harmônica com aqueles do Código de Trânsito Brasileiro (artigos 114 e 115).

Como se vê, a placa de um veículo motorizado, ao lado de outros sinais de identificação, como os caracteres gravados no chassi, que vêm elencados no artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro, se constitui num sinal identificador, ou melhor, como estabelece o dispositivo acima citado, um sinal externo de identificação.
De
consequência, a alteração, adulteração ou remarcação do objeto implica na incidência do art. 311 do Código Penal
[...]”
.

Conforme acima já foi citado
,
o

apelante
narrou em seu interrogatório, durante a fase investigativa, que buscava placas na região de Alto Garças
. Do mesmo modo,
o
s referidos integrantes da
Polícia Judiciária Civil
afirmaram que foi apreendido dentro do caminhão do apelante fios de lacres, alicate e outros apetrechos utilizados na colocação das placas
.

Somam-se
a isso, as notas de venda em leilão das motocicletas (ID
161311269
, p. 172
) em que constava expressamente que
elas
não tinham direito à documentação
, o que
autoriza concluir
que o
apelante
adquiria legalmente as motocic
letas em leilões oficiais no Estado de São Paulo
,

as traziam
até
Tabaporã
/MT
para revendê
-las
,
e mesmo sabendo que
não poderiam circular em
vias públicas,
e
tentava dar aspecto de regularidade aos instalar placas adulteradas nas moto
s
.

De mais a mais
, não merece prosperar a alegação da defesa de atipicidade
da conduta, em virtude
de as
motocicletas serem consideradas sucatas
, porqu
e

quando
esse tipo de
veículo é considerado sucata, deve-se proceder à baixa do seu registro, que pode ocorrer tanto por solicitação do ex-proprietário, da segurador
a ou do adquirente em um leilão, nos termos do art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

“
O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,
vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior
. § 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora
ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem
, quando estes sucederem ao proprietário
”.

Destaca
mos

Dessa forma, i
ndependentemente de quem solicite a
s
baixa
s
, os efeitos são os mesmos para o veículo
que se transformou em sucata
. Por conseguinte, quando um veículo é baixado como sucata, a placa que
a ele
estava vinculada perde
a
sua validade como atributo identificador, não podendo mais ser usada ou reutilizada. Normalmente, os sinais identificadores são suprimidos pela agência estatal durante o leilão.

Após a baixa do registro do veículo, surgem problemas quando alguns compradores de leilões de sucatas tentam reutilizar os números identificadores do veículo e colocá-lo novamente em circulação. Esses compradores produzem novas placas com os dados do veículo original, a fim de conferir uma aparência de legalidade ao processo de restauração e, em seguida, o veículo é colocado de volta em circulação
,
como
ocorreu
no caso em
julgamento
.

Mas não é possível considerar a conduta do
“
restaurador
”
como
se
crime
de
receptação
fosse
, já que a supressão dos números identificadores do veículo arrematado é realizada de forma lícita pelo órgão executivo de trânsito responsável pelo leilão. O problema surge com a produção de uma nova placa, que busca conferir uma aparência de legalidade ao processo de
“
restauração
”

do veículo. Contudo, os números identificadores do veículo vendido como sucata não são mais legítimos,
uma vez que,
consoante
dito
linhas volvidas
,
ele
está proibido de
volt
ar
a circular.

A produção da placa pelo próprio interessado é o que o coloca em maus lençóis
, porque a
inda que sejam usados dados verdadeiros do veículo, eles não são mais válidos, uma vez que o registro do veículo foi baixado. Essa situação configura a adulteração de um sinal característico do veículo automotor, não só pelos dados das placas, mas também pela sua origem ilegítima, vez que não foi produzida por uma fonte permitida, o que justifica a incidência do artigo 311 do Código Penal.

Aliás, n
esse sentido,
eis a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA DE VALOR SIGNIFICATIVO. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DE MULTA OU APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. APLICAÇÃO DE MAIS DE UMA PENA PECUNIÁRIA. NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal
busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública
.
2. O delito de furto não se revela de escassa ofensividade penal e social, tendo em vista que praticado na forma qualificada, mediante arrombamento, contra pessoa física, e o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, cumprindo destacar que a subtração só não foi ainda mais significativa, apenas por falta de tempo e logística, uma vez que o réu não levou um botijão de gás, o qual foi deixado na rua para carregamento posterior, não constando, por isso, do termo de apreensão e de avaliação. 3. O fato de o réu ter deixado de cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas durante a persecução processual, inclusive, a de comparecimento mensal em juízo, sendo considerado revel, além de estar respondendo a outros processos criminais e já possuir condenação posterior aos fatos, nos termos da jurisprudência desta Corte, constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a opção do julgador por benefício diverso do mais benéfico entre os elencados no art. 155, § 2º, do CP (furto privilegiado). 4. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, é firme a jurisprudência deste Tribunal de que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (
AgRg
no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019,
DJe
18/6/2019). 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 570.975/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22
.
6
.
2021
e publicado no
DJe
de 29
.
6
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Cleberson de Mello Mourão
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023